Tribunal: TJES
Processo: 5024740-94.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024740-94.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RONILSON DAMACENA FARIA
RECORRIDO: VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS EIRELI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5024740-94.2022.8.08.0024

Recorrente: RONILSON DAMACENA FARIA

Recorrida: VESUVIO INDUSTRIA DE COLCHOES TECNOLOGICOS EIRELI

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro ao autor o benefício da assistência judiciária gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRODUTO NÃO ENTREGUE.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO E MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS.

AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO NO VALOR DE R$ 6.000,00. VALOR PAGO NÃO RESTITUÍDO.
SENTENÇA
A QUO
JULGOU, PARCIALMENTE, PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA QUANTIA DE R$ 2.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E RESTITUIÇÃO DO MONTANTE PAGO DE FORMA SIMPLES.
RECURSO INOMINADO
INTERPOSTO PELO AUTOR, PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA A FIM DE MAJORAR OS DANOS MORAIS E OBTER A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO DANO MATERIAL. CONTRARRAZÕES NÃO APRESENTADAS.
INCONTROVERSA A RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES, O PAGAMENTO E O NÃO RECEBIMENTO DO BEM ADQUIRIDO.
RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ.

COM EFEITO, A RESTITUIÇÃO EM DOBRO SÓ SERIA DEVIDA EM CASO DE COBRANÇA DE QUANTIA INDEVIDA, A QUAL NÃO RESTOU COMPROVADA NO CASO EM TELA, UMA VEZ QUE HOUVE APENAS O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO
.
O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS
, TODAVIA, FOI MÓDICO (R$ 2.000,00) HAJA VISTA QUE OS DANOS ULTRAPASSAM MERO DISSABOR DO COTIDIANO. O AUTOR É PESSOA IDOSA E, AO COMPRAR UM COLCHÃO COM INTUITO DE OBTER MELHOR QUALIDADE DO SONO, MELHORIA DA SAÚDE E BEM ESTAR, DEPAROU-SE COM O SUPLÍCIO PARA RECEBER UM PRODUTO POR SEIS MESES, O QUAL NÃO FOI ENTREGUE, ASSIM COMO NÃO FOI RESTITUÍDO DA QUANTIA DESPENDIDA. POR TAIS RAZÕES, ENTENDO CABÍVEL A ELEVAÇÃO DO
QUANTUM
PARA O IMPORTE
DE
R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS).

APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE NA FIXAÇÃO DO
QUANTUM
.
ENTENDIMENTO DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TJES CONFORME
ENUNCIADO Nº 32: “
A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO”
.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL REFORMADA EM PARTE, UNICAMENTE

PARA MAJORAR O
QUANTUM
INDENIZATÓRIO PARA A QUANTIA DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS)
. QUANTO AO MAIS, MANTÉM-SE O ATO OBJURGADO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, POIS A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM PARCELA DE SEU RECURSO.

É como voto.

VOTOS

Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
- Acompanho o Relator.

Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

-
Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado interposto
,

DANDO-LHE PROVIMENTO PARCIAL
no sentido de majorar os danos morais, nos termos do voto do Eminente Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)